Tribunal: TJMT
Processo: 1009258-91.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009258-91.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA ETOLINA DO NASCIMENTO NETA - CPF: 329.529.451-87 (APELADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e administrativo. apelação cível. indenização por dano moral. cobrança indevida de energia elétrica. interrupção injustificada do fornecimento. falha na prestação do serviço.
quantum
indenizatório. redução.
recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Concessionária de Serviço Público em virtude de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse de agir da consumidora diante do refaturamento das contas por parte da concessionária; (ii) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir da consumidora persiste, pois, embora a concessionária tenha corrigido posteriormente as cobranças, a Ação foi ajuizada sob alegação de que a Consumidora sofreu dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço essencial.

5. A interrupção ocorreu sem notificação prévia, conforme exigido pela Resolução 1000/2021 da ANEEL, o que reforça o caráter ilícito da conduta da concessionária.

6. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), diante da privação indevida de serviço essencial.

7. O
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração da interrupção e a condição das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, e o valor da indenização deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Resolução 1000/2021 da ANEEL, arts. 355 e 360.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12/6/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1009258-91.2024.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por
Ana Etolina do Nascimento Neta
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (21/03/2024), além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega a perda superveniente do interesse de agir, sob o fundamento de que, tão logo informou o pagamento da fatura pendente, a Recorrida solicitou, na via administrativa, o refaturamento das faturas.

Esclarece sobre os diversos fatores que podem influenciar no consumo, e defende que não há nada de irregular no procedimento adotado ao faturar o consumo da unidade consumidora, eis que agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, pois registrou o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura do equipamento de medição.

Aduz que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juiz é exorbitante e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos.

Requer a reforma da sentença e improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, a redução da verba indenizatória.

Nas Contrarrazões, a Apelada argui ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, reforça a falha na prestação dos serviços, a prova do dano moral e a manutenção do
quantum
indenizatório (Id. 264732780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ana Etolina do Nascimento Neta ajuizou Ação de Indenização por Dano Moral em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., sob alegação de que é titular da UC 6/2714650-5 e foi surpreendida com a fatura do mês de setembro de 2023, que apresentou consumo de 917kWh, que não condiz com o gasto real de energia elétrica daquele mês.

Seguiu dizendo que as faturas dos meses de subsequentes (outubro/2023 e novembro/2023), de igual modo, registraram o consumo irreal de 735kWh e 791kWh, respectivamente.

Insurgiu-se contra as cobranças por meio de Reclamação Administrativa e, também, no PROCON Municipal Várzea Grande/MT.

Aduziu que, em 21/12/2023, a Requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica sem qualquer notificação prévia.

Relatou que, após acionar a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGER/MT, o serviço foi restabelecido no dia seguinte.

Destacou que, em 02/01/2024, novamente sem prévia comunicação, a Requerida interrompeu o serviço de energia elétrica, que foi restabelecido em 03/01/2024.

Alegou que na audiência realizada no PROCON, a Requerida informou que
“em agosto/2023 houve a troca do relógio medidor da residência da Autora, e que no dia 22/12/2023 constatou que a ligação da unidade consumidora desta estava invertida com a do vizinho”.
Na peça defensiva, confirmou esses fatos, reconheceu o equívoco na cobrança de valores exorbitantes e, por tais motivos, emitiu novas faturas com base na média de consumo da Requerida nos 12 (doze) meses anteriores à troca do medidor.

Assim, tendo em vista o reconhecimento da falha na prestação dos serviços pela Requerida, a Autora ajuizou esta demanda e requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, em valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na contestação, a Requerida arguiu a perda superveniente do interesse de agir, em virtude de ter realizado administrativamente o refaturamento das contas, e a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral (Id. 264732756).

Impugnada a peça de defesa, ambas as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o Juiz condenou a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais e lhe impôs o ônus da sucumbência.

Opostos Embargos de Declaração pela Concessionária, foi condenada ao pagamento de multa de 1% (um por cento do valor da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Inconformada, interpôs Recurso.

VOTO PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDAE)

A Apelada alega que o Recurso não comporta conhecimento porque a Apelante não apresentou impugnação clara e específica aos fundamentos da sentença.

O artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que a Apelação deve apresentar os fundamentos jurídicos do pedido de reforma ou nulidade da decisão recorrida. Dessa forma, a dialeticidade impõe que o Recurso não seja meramente genérico, pois o Recorrente deve rebater especificadamente os argumentos utilizados pelo Juiz prolator da decisão
.

Outro aspecto relevante da dialeticidade é sua conexão com o fundamento das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ou seja, tal qual é dever do Recorrente apresentar suas razões de forma estruturada e argumentativa, também é dever do Julgador analisar detidamente os fundamentos apresentados, sob pena de nulidade da decisão.

Em suma, o princípio da dialeticidade assegura que o processo judicial ocorra dentro de uma estrutura de debate e contraposição de argumentos, garantindo não apenas a efetividade do direito ao Recurso, mas também a qualidade e coerência das decisões judiciais.

No caso, a preliminar não comporta acolhida porque além de a Contestação ser diferente das razões recursais, destas é possível extrair teses aptas à reforma da sentença, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

De mais a mais, mesmo se assim não fosse, sabe-se que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça está consolidado o entendimento de que a repetição dos argumentos constantes da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando for possível extrair do Recurso os fundamentos de fato e de direito, que evidenciam o desejo de reforma da decisão (STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Com efeito,
“não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante”.
(TJ-MT - AC: 00039564420148110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020).

Logo,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

A Apelante sustenta a perda superveniente do interesse de agir pois, tão logo informada sobre o pagamento da fatura pendente, a Concessionária solicitou administrativamente o refaturamento das contas.

Sabe-se que o interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional para a resolução do litígio.

No caso concreto, ainda que a Apelante tenha posteriormente corrigido o erro, a Apelada entende que a falha na prestação dos serviços, notadamente a indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica, acarretou dano moral indenizável.

Assim, o ajuizamento da Ação pela Recorrida tem como fundamento a alegada ofensa moral, tanto que suas teses se restringiram à reparação do dano extrapatrimonial decorrente da interrupção do serviço de energia elétrica.

Ou seja, diferente do que tenta convencer a Apelante, a demanda originária não diz respeito às cobranças, pois estas foram solucionadas por intermédio do Procon Municipal de Várzea Grande/MT, mas sim ao alegado dano moral resultante da suspensão do fornecimento de energia.

Logo, não há falar em perda superveniente do interesse de agir.

Noutro ponto, a Apelante defende que não há nada de irregular no procedimento adotado pela Concessionária ao faturar o consumo da unidade consumidora no mês reclamado, eis que agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura do equipamento de medição instalado na unidade.

Assegura que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juiz sentenciante não guarda razoabilidade e proporcionalidade com a efetiva ocorrência dos fatos.

Consoante dispõe o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilidade das Concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa e basta a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Em outras palavras, no exame da responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou a culpa, mas somente o nexo de causalidade, admitindo-se, é claro, que a Concessionária de serviço público comprove a culpa concorrente ou exclusiva do Consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, nos moldes do artigo 14, § 3º

e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre essa matéria, Hely Lopes Meireles explica:

O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555).

Lado outro, o artigo 927, do Código Civil, impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo, sendo indispensável demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, do Termo de Audiência lavrado pelo PROCON Municipal de Várzea Grande, em 22/01/2024, é possível extrair, com clareza, que a troca do relógio medidor da Apelada foi necessária para regularizar a unidade consumidora. Vejamos (Id. 264731888):

[...] Manifestação da Reclamada: Que no mês 08/2023 houve a troca do relógio medidor para o de tele medição e que no dia 22/12/2023 foi verificado que a ligação na Unidade Consumidora da Reclamante estava invertida com a do vizinho, desta forma, requer o prazo de 10 dias para apresentação da defesa. Esclareceu ainda que, a Unidade Consumidora ficará suspenso para corte até a resolução da tratativa.[...]

A Resolução 1000/2021 da ANEEL, no artigo 355 c/c artigo 360, permite que a distribuidora suspenda o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico, sem olvidar a previa notificação da parte consumidora.

Assim, é dever da Apelante notificar a consumidora previamente sobre a interrupção dos serviços.

Sob esse aspecto, nenhuma prova documental foi trazida pela Recorrente, ou seja, não há nestes autos qualquer comprovante de envio de notificação à Apelada para comunicar-lhe a interrupção do serviço de energia elétrica.

A interrupção dos serviços, vale ressaltar, ocorreu em 2 (duas) ocasiões e perdurou por aproximadamente 24h (vinte e quatro horas) consoante comprovado pela Recorrida (Id. 264731886 e Id. 264731886).

Sobre a temática, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal ou irregular do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). 5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

No que tange ao
quantum,
razão assiste à Apelante pois, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o lapso de tempo em que a Apelada permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes (auxiliar administrativa e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se amolda ao caso em tela.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
ao Recurso e reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da reforma parcial da sentença, considerando que os honorários advocatícios foram fixados sob o valor da condenação e, tendo em vista a redução do
quantum
indenizatório, evidente que a verba honorária resultará em valor ínfimo. Por tais motivo, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista a tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025